Tribunal: STF
Processo: AI 261819
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
 TRABALHISTA.
        RECURSO DE REVISTA NÃO ADMITIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
 AGRAVO.
1.      A agravante não conseguiu abalar os fundamentos da decisão que
, na instância de
origem, indeferiu o processamento do R.E., nem os da que negou
 seguimento ao agravo de
instrumento.
2.      Na verdade, o Recurso de Revista teve seguimento negado, por
 fundamentos legais,
não constitucionais.
3.      E, como salientado na decisão agravada, pacífica a
 jurisprudência do S.T.F., no sentido
de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
 Federal, por má interpretação
ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.